Tribunal: TCU
Processo: 022.807/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria das Demonstrações Contábeis Consolidadas da União referentes ao exercício de 2023

Inteiro teor:
Acórdão 1053/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU e na Súmula-TCU 145, determinar o apostilamento do Acórdão 1424/2024-TCU-Plenário , para correção do erro material abaixo indicado, mantendo-se os demais termos do referido acórdão: Onde se lê : "apensar estes autos, com fundamento no art. 250, inciso I, do RITCU, ao processo contas anuais do Ministério da Fazenda relativas ao exercício de 2023;" Leia-se: "apensar estes autos, com fundamento no art. 250, inciso I, do RITCU, ao processo de Contas do Presidente da República relativas ao exercício de 2023;". 1. Processo TC- Processo 022.807/2023-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Fazenda (); Banco Central do Brasil (00.038.166/0001-05); Secretaria do Tesouro Nacional (00.394.460/0409-50). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Certificação de Contas (AudFinanceira). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.